Tribunal: STJ
Processo: 1035019-58.2021.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898050 - SP (2025/0113065-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MOPP MULTSERVICOS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE - SP176690
JULIANA NUNES MEIRELLES - SP485030
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADOR
: ALEXANDRE GONÇALVES RAMOS - SP180786
ADVOGADOS
: MARILIA DE MIRANDA CHIAPPETTA DOS SANTOS - SP430759
ANA CAROLINA OLIVEIRA BARBOSA JEOVANI - SP436140
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA AFASTAR A
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1051. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de Indenização regressiva.
2. Impugnados especificamente nas razões do agravo todos os óbices
apresentados pela decisão de inadmissibilidade do recurso especial, afasta-se
a incidência da Súmula 182/STJ.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
5. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, firmada no julgamento de
recurso especial repetitivo, a existência do crédito, para fins de sua
submissão na recuperação judicial, é determinada pela data em que ocorreu
o seu fato gerador (Tema 1.051).
6. Agravo interno provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50337528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:31
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: d5d9521f-e0ef-4903-a9e9-b2fd3b72216d

Brasília,
.
09 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:31
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: d5d9521f-e0ef-4903-a9e9-b2fd3b72216d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898050 - SP (2025/0113065-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MOPP MULTSERVICOS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE - SP176690
JULIANA NUNES MEIRELLES - SP485030
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADOR
: ALEXANDRE GONÇALVES RAMOS - SP180786
ADVOGADOS
: MARILIA DE MIRANDA CHIAPPETTA DOS SANTOS - SP430759
ANA CAROLINA OLIVEIRA BARBOSA JEOVANI - SP436140
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA AFASTAR A
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1051. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de Indenização regressiva.
2. Impugnados especificamente nas razões do agravo todos os óbices
apresentados pela decisão de inadmissibilidade do recurso especial, afasta-se
a incidência da Súmula 182/STJ.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
5. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, firmada no julgamento de
recurso especial repetitivo, a existência do crédito, para fins de sua
submissão na recuperação judicial, é determinada pela data em que ocorreu
o seu fato gerador (Tema 1.051).
6. Agravo interno provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA49452188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:26:54
Código de Controle do Documento: eb9a44fb-5e5b-4d92-9b6c-b38a266204e3

Em virtude das razões apresentadas no agravo interno de e-STJ fls. 437-
445, no sentido da impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, dou-lhe provimento para afastar a incidência da Súmula 182
/STJ, cassando a decisão da Presidência desta Corte, de e-STJ fls. 432-433.
Passo ao exame do agravo em recurso especial interposto por MOPP
MULTSERVICOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão que negou
seguimento a recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.
: indenização regressiva ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SOROCABA
Ação
em face da agravante.
: julgou procedente o pedido.
Sentença
: negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa:

AÇÃO DE REGRESSO. Contrato administrativo. Município de Sorocaba.
Reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público pelo pagamento
de crédito trabalhista constituído em reclamação ajuizada contra empresa por ele
contratada para a prestação de serviços de limpeza. Responsabilidade do
contratado pelos encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato (art. 71
da Lei no 8.666/1993). Direito de regresso reconhecido (art. 346, inciso III, do
Código Civil). Ré em recuperação judicial. Alegação de que o crédito é concursal.
Deferimento da recuperação anterior ao fato gerador do crédito, consistente na
data em que o ente público efetuou o pagamento no âmbito da execução
trabalhista. Não sujeição à recuperação judicial (art. 49, da Lei no 11.101/2005).
Precedentes deste Tribunal. Sentença de procedência. Recurso não provido,
majorados os honorários advocatícios. (e-STJ fl. 246)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, do
Recurso especial:
CPC; 47, 49 e 59, da Lei 11.101/2005; e 346, III, e 349, do CC, bem como dissídio
jurisprudencial. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta a
concursalidade do crédito objeto da ação regressiva, pois o crédito sub-rogado
deve manter seus atributos originais, incluindo a sua natureza concursal.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação do art. 1.022 do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
Documento eletrônico VDA49452188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:26:54
Código de Controle do Documento: eb9a44fb-5e5b-4d92-9b6c-b38a266204e3

apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A
propósito, confira-se: REsp 2.095.460/SP, Terceira Turma, DJe de
e
15/2/2024
AgInt no AREsp n. 2.325.175/SP, Quarta Turma, DJe de
.
21/12/2023
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente acerca da natureza do crédito ora debatido, de
maneira que os embargos de declaração opostos pela parte agravante, de fato,
não comportavam acolhimento. Assim, não se verifica a alegada violação do art.
1.022 do CPC.
- Da violação do art. 489 do CPC
Do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões de mérito
foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação jurisdicional
foi esgotada. É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias
aos interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao art. 489 do CPC, pois o
Tribunal de origem decidiu de modo claro e fundamentado.
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.547.208/SP, Terceira
Turma, DJe
e AgInt no AREsp 1480314/RJ, Quarta Turma, DJe
19/12/2019
.
19/12/2019
- Da jurisprudência do STJ (Tema repetitivo 1051)
Noutro vértice, consoante a jurisprudência pacífica do STJ, firmada no
julgamento de recurso especial repetitivo, a existência do crédito, para fins de sua
submissão na recuperação judicial da devedora, é determinada pela data em que
ocorreu o seu fato gerador (Resp 1.843.332/RS, Segunda Seção, DJe
;
17/12/2020
Tema 1051/STJ).
Assim, "o crédito trabalhista tem como substrato e fato gerador o
desempenho da atividade laboral pelo trabalhador, no bojo da relação
empregatícia, destinado a propiciar a sua subsistência" (REsp 1.804.563/SP,
Terceira Turma, DJe
).
31/8/2020
Além disso, em recentes julgados, a duas Turmas de Direito Privado do
STJ já assentaram o seguinte entendimento:
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO
TRABALHISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANTERIOR AO PEDIDO. CRÉDITO
CONCURSAL. PAGAMENTO POSTERIOR. SUB-ROGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
1. A questão controvertida resume-se a definir o marco para sujeição do
crédito objeto de pagamento com sub-rogação para o fim de submissão aos efeitos
da recuperação judicial.
2.A sub-rogação, em regra, não extingue a relação obrigacional,
ocorrendo apenas a substituição do polo ativo, com os mesmos objeto e sujeito
passivo. Assim, transmite-se o crédito originário, do credor primitivo para o terceiro
que paga, por força do adimplemento.
Documento eletrônico VDA49452188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:26:54
Código de Controle do Documento: eb9a44fb-5e5b-4d92-9b6c-b38a266204e3

3. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, o que
importa é a data do fato gerador do crédito. É irrelevante que o pagamento com
sub-rogação tenha se dado após o pedido de recuperação judicial.
4. Na hipótese dos autos, o fato gerador do crédito, a prestação de
serviços, é anterior ao pedido de recuperação judicial, tratando-se de crédito
concursal. O fato de o crédito ter sido objeto de pagamento com sub-rogação não
altera sua classificação.
5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.108.103/SP, Terceira Turma, DJe
de
, grifo nosso)
28/8/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITOS
TRABALHISTAS.
FATOS
GERADORES
ANTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO EM SENTIDO
CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. "O crédito derivado de atos praticados em período anterior ao pedido
de recuperação judicial, concursal, portanto, deve-se submeter à forma de
satisfação preconizada perante o Juízo universal, a despeito de a decisão
condenatória eventualmente ter sido proferida em momento posterior" (AgInt no
CC 172.671/PR Relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
,
30/3/2021
DJe de
).
19/4/2021
2. Hipótese em que, a despeito de a constituição do crédito ter ocorrido
após o deferimento da recuperação judicial, os fatos geradores ocorreram em
momento anterior, de forma que, no caso, há que se submeter o crédito trabalhista
aos ditames do Plano de Recuperação Judicial.
3. Agravo interno provido. Recurso especial provido, a fim de submeter
o crédito, que possui natureza concursal, ao Plano de Recuperação Judicial. (AgInt
no REsp 1.977.587/SP, Quarta Turma, DJe de
).
22/3/2024
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou que o crédito perseguido
pelo agravado tem como fato gerador a data do pagamento da dívida trabalhista,
reconhecendo-o como concursal, por ter ocorrido em momento posterior ao
processamento da recuperação judicial da agravante (e-STJ fl. 250).
Tal entendimento que, em última análise, deixa de considerar como fato
gerador do crédito objeto da ação regressiva a data da prestação de serviços
(desempenho da atividade laboral pelo trabalhador), para fins de submissão aos
efeitos da recuperação judicial, destoa da jurisprudência desta Corte acima
referida e, portanto, deve ser reformado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao agravo interno, para afastar
a incidência da Súmula 182/STJ. CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL a fim de determinar que o Tribunal de origem examine se o
Documento eletrônico VDA49452188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:26:54
Código de Controle do Documento: eb9a44fb-5e5b-4d92-9b6c-b38a266204e3

crédito objeto da ação regressiva possui natureza concursal ou extraconcursal,
tendo como parâmetro a data da prestação do serviço, nos termos da orientação
jurisprudencial dessa Corte Superior.
Honorários advocatícios mantidos.
Documento eletrônico VDA49452188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:26:54
Código de Controle do Documento: eb9a44fb-5e5b-4d92-9b6c-b38a266204e3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.898.050 / SP
Número Registro: 2025/0113065-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00105024620175150135
00727213120208160000
10350195820218260602
1035019582021826060250000
10401998920208260602
105024620175150135
50780767520178090051 727213120208160000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MOPP MULTSERVICOS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE - SP176690
JULIANA NUNES MEIRELLES - SP485030
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADORES : ALEXANDRE GONÇALVES RAMOS - SP180786
MARILIA DE MIRANDA CHIAPPETTA DOS SANTOS -
SP430759
ANA CAROLINA OLIVEIRA BARBOSA JEOVANI - SP436140
LEONARDO DE RESENDE LOPES - SP524919
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MOPP MULTSERVICOS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA50332564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 361a6c66-43b5-490c-8c80-283ae797ae05

ADVOGADOS : EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE - SP176690
JULIANA NUNES MEIRELLES - SP485030
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADOS : MARILIA DE MIRANDA CHIAPPETTA DOS SANTOS - SP430759
ANA CAROLINA OLIVEIRA BARBOSA JEOVANI - SP436140
ALEXANDRE GONÇALVES RAMOS - SP180786
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 361a6c66-43b5-490c-8c80-283ae797ae05